Tribunal: TJDFT
Processo: 0740041-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740041-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA GALVAO RIBAS MOTOKI, JORGE MOTOKI AGRAVADO: LUCIO TEIXEIRA DOS SANTOS ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CRISTINA GALVAO RIBAS MOTOKI e JORGE MOTOKI (demandados), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por LÚCIO TEIXEIRA DOS SANTOS ADVOGADOS, processo n. 0713387-48.2019.8.07.0020, na qual não acolheu a impugnação apresentada. Eis a r. decisão agravada (ID 169686029 da origem): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença de ID165560781, na qual a parte devedora alega excesso de execução no valor de R$ 5.612,33. Ainda, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e, com o deferimento, a suspensão das cobranças de honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Por fim, sustenta que a penhora ocorrida no ID165756979 recaiu sobre quantia mantida em caderneta de poupança, sendo, portanto, impenhorável. Manifestação da parte exequente nos IDs 166829400 e 168772754. Registro, por oportuno, que, dada a sistemática do processo civil vigente e consoante identificação no sistema, a impugnação apresentada é tempestiva e obedece ao regramento constante do art. 525, §§1o e 4o, do CPC. É o relato necessário. DECIDO. 1) DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO Em se tratando da matéria trazida na impugnação, nos termos do art. 525, § 1o, do CPC, o executado poderá alegar o excesso de execução. O § 4o do mesmo artigo determina que, quando o executado alegar excesso de execução, “cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. (sublinhei) Do que se tem dos autos, muito embora a parte devedora sustente haver cobrança em excesso, deixou de preencher o requisito necessário para que se analise a alegação de excesso de execução, na medida em que as razões da impugnante vieram desguarnecidas do necessário demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Portanto, NÃO CONHEÇO da alegação de excesso de execução. 2) DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA (CADERNETA DE POUPANÇA) A parte executada apresentou impugnação à penhora de numerário em sua conta, sob o argumento de que o valor bloqueado é correspondente ao saldo existente em conta poupança em montante inferior a 40 salários-mínimos. Anexou aos autos o documento de ID166887559, referente ao extrato de sua conta poupança vinculada à Caixa Econômica Federal, com a demonstração do bloqueio judicial. Dispõe o art. 833, X, do CPC que “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos” é quantia impenhorável. No caso dos autos, a documentação acostada, somada ao fato de que a penhora foi à menor do valor contido na ordem de bloqueio, demonstram que o valor penhorado no ID165756988 - Pág. 1 é impenhorável, pois corresponde à quantia depositada em caderneta de poupança em somatório inferior a 40 salários-mínimos. Assim, considerando que, no caso em análise, a constrição sobre os rendimentos da parte devedora não é admitida pelo ordenamento jurídico, impõe-se a desconstituição da penhora eletrônica realizada no sistema SISBAJUD no valor de R$ 626,12 (seiscentos e vinte e seis reais e doze centavos), junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ID165756988 - Pág. 1). Ante o exposto, ACOLHO a impugnação à penhora eletrônica e determino a imediata desconstituição do bloqueio no sistema SISBAJUD, no valor de R$ 626,12 (seiscentos e vinte e seis reais e doze centavos), na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ID165756988 - Pág. 1). Expeça-se imediatamente alvará em favor da parte devedora para levantamento da quantia penhorada no ID165756988 - Pág. 1. Mantenho, contudo, as demais penhoras realizadas no ID 165756988. 3) DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADA PELOS DEVEDORES A parte devedora requereu os benefícios da justiça gratuita. A primeira coisa que impõe destacar é que, em que pese venha a ser concedida a gratuidade de justiça à parte, a medida não importará em suspensão das cobranças das verbas honorárias, conforme requerido pela parte, dado o patamar em que os autos se encontram. Acerca do tema, consolidou-se o entendimento na jurisprudência, no sentido de que é " pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a gratuidade de justiça não opera efeitos ex tunc, de maneira que, tendo sido deferida à ré-agravante após sentença, não afasta a sucumbência sofrida nos autos pela parte beneficiária.” (Acórdão 1717036, 07312117520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pois bem. Este juízo se filia ao entendimento de que a concessão dos benefícios da justiça gratuita está condicionada ao preenchimento das condições adotadas pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita, nos seguintes termos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. Ante o exposto, determino a intimação da parte devedora para comprovar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da justiça gratuita, por meio dos extratos bancários e faturas de cartões de créditos referentes aos três últimos meses, cópia da carteira de trabalho (ainda que ausente qualquer anotação de vínculo empregatício) e/ou declaração atualizada de renda e cópia da última Declaração de Renda e Bens entregue à Receita Federal. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da medida. 4) CONSIDERAÇÕES FINAIS Resolvidas as questões apresentadas em juízo, e, após a preclusão desta decisão: a) Expeça-se alvará em favor da parte credora para levantamento da quantia remanescente da penhora realizada no ID 165756988; e b) Após, intime-se para apresentar planilha atualizada do débito, decotando-se o valor levantado em seu favor, e para indicar bens passíveis de penhora, facultada a suspensão do processo e o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, III, §§1o e 2o, do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias. Intimem-se.” Inconformados, os demandados recorrem. Alega que há excesso de execução, apontando que “O valor é de 10% (dez por cento) do valor da causa, ocorre que o agravado em planilha de débitos contida em ID 155390206, calculou 10% (dez por cento) do valor ATUALIZADO da causa.” Diz que, no bojo da impugnação apontou o excesso, pois decorrentes do cálculo exposto. Requer a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, para que “seja reconhecido e deferido a redução dos valores da execução, pelo excesso de execução claramente evidenciado e comprovado, reduzido ao montante já discriminado e apontado em ID 165560781.” O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido ao ID 52474553, sobrevindo tempestivamente o recolhimento regular do preparo (ID 53027095). É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Observa-se que a impugnação ao cumprimento de sentença, ao apontar excesso de execução, não teria cumprido com o dever legal de apresentação do necessário demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo (art. 525, § 4a, do CPC). Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, ressalto que, em tese, é obrigação legal imposta ao impugnante apresentar demonstrativo de cálculo do valor que entende devido de forma discriminada e atualizada (art. 525, § 4o, CPC). A propósito, neste sentido já tive a oportunidade de julgar a matéria, no que fui acompanhado pelos eminentes Pares: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. REQUISITO LEGAL. ART. 525, §§ 4o e 5o, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. É dever do executado apresentar demonstrativo de cálculo do valor devido de forma discriminada e atualizada (art. 525, § 4o, CPC). A obrigação decorre da própria lei que, de forma expressa, prevê como penalidade a rejeição da impugnação na hipótese de ausência de memória discriminada e detalhada do débito (art. 525, § 5o, do CPC). Precedentes desta Corte. 2. Na espécie, o agravante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do direito invocado, na forma exigida pelo § 4o do artigo 525 do Código de Processo Civil, pois não apresentou memorial de cálculos idôneo para demonstrar o excesso de execução apontado, circunstância que torna inviabilizado o acolhimento da pretensão recursal. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1771491, 07278337720238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, nesta cognição sumária, não se verifica demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, também não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que o próprio Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão agravada a ocorrência da preclusão da sua decisão. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator